Tribunal: TJES
Processo: 5007353-70.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007353-70.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007353-70.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 288, DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Kennedy Sefas Silva de Souza contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, do Código Penal). A defesa pleiteia a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para sustentar a pronúncia, ou se a ausência desses elementos justifica a impronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza plena, que deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.

O depoimento da vítima e das testemunhas, aliado aos laudos periciais e demais provas colhidas, revelam indícios suficientes da participação do recorrente nos crimes imputados.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Tribunal Popular do Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera, uma vez que o juízo de pronúncia não exige certeza plena da autoria, mas apenas indícios que justifiquem a submissão do réu ao Júri.

Precedentes deste Tribunal confirmam a desnecessidade de prova incontroversa na fase de pronúncia, sendo suficiente a demonstração de indícios razoáveis de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença de pronúncia mantida.

Tese de julgamento
:

Na decisão de pronúncia, para a submissão do réu ao Tribunal do Júri, é suficiente a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Código Penal, art. 14, II; Código Penal, art. 288; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 006180028935, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/06/2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 021210047581, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007353-70.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, e artigo 121, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, também pela negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Relatório de Investigação de Tentativa de Homicídio, B.U., Laudo de exame de lesões corporais e Laudos Médicos.

Ouvido em juízo, a vítima Isaque Bruno Souza da Silva, relatou os fatos com riqueza de detalhes, apontando o recorrente na participação do crime ora em análise.

Ademais, tem-se as declarações prestadas pela testemunha Rodrigo Destefani Pagungue, em sede policial, o qual afirmou que vendia drogas no Bairro 13 de Maio em Viana e no Bairro Vera Cruz, em Cariacica, junto com a vítima Isaque e que soube que a motivação do espancamento de Isaque foi em razão de dívida de drogas, e que se deslocava de sua casa até a boca de fumo, “
em uma TOYOTA ETHIOS PRATA que é dirigido por KENNEDY; Que KENNEDY também trabalha como UBER mas fazia o transporte do informante e de QUE à pedido de JARDEL, que era quem pagava pelo transporte, Que reconhece a pessoa de KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA 3.434.865 SSP/ES CPF 154.859.187-02) como sendo o motorista do TOYOTA ETHIOS PRATA
”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
pelas provas acima descritas, evidente que existem indícios suficientes da participação do acusado KENNEDY no homicídio tentado de, no sentido de possibilitar a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, não sendo a simples negativa de autoria firmada pelos mesmos e a apresentação da tese de insuficiência probatória suficientes para impronunciá-lo, pois nesta fase do processo, apenas procura-se a existência de indícios de autoria e materialidade do crime”.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.